Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 808.565.781-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS DE CAPITAL SOCIAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPENHORABILIDADE – ART. 10, § 1º, DA LC Nº 130/2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 196/2022 – VEDAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº. 130/2009, com a redação conferida pela Lei Complementar nº. 196/2022, as quotas partes do capital social de cooperativas de crédito são impenhoráveis, vedando-se expressamente sua constrição judicial.

Precedentes desta Corte e de outros Tribunais Pátrios confirmam tal orientação, inviabilizando a penhora pretendida, ainda que o exequente apresente documentação indicativa da existência de participação societária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014587-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1023642-10.2022.8.11.0041, movida em face de

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS
, que
indeferiu
o pleito de penhora da integralidade das cotas de capital do executado junto à COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, com base em informações obtidas via sistema INFOJUD, sob o fundamento de ausência de prova da existência do crédito, determinando a apresentação de extrato específico da referida conta.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a declaração de imposto de renda do executado, obtida judicialmente por meio do INFOJUD, é suficiente para comprovar a existência de participação societária no SICOOB, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do extrato exigido pela decisão agravada, por se tratar de documento protegido por sigilo bancário.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão impugnada compromete a efetividade da execução e viola os princípios da duração razoável do processo e da efetividade jurisdicional.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para o fim de determinar a imediata expedição de ofício à cooperativa SICOOB para que proceda à penhora das cotas de capital do executado. Subsidiariamente, pugna pela expedição de ofício à mesma instituição financeira para fornecimento do extrato comprobatório do crédito, a fim de viabilizar a constrição requerida.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 15/05/2025, conforme decisão de Id 286459387.

Sem contraminuta.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 285076363.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de
BERNARDO TAVARES DOS SANTOS.

Na origem, a agravante pleiteou a penhora da integralidade das cotas de capital detidas pelo executado junto à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
, sob o fundamento de que a existência de tais cotas restaria demonstrada mediante Declaração de Imposto de Renda obtida por meio do sistema INFOJUD.

A Magistrada singular, contudo, condicionou a efetivação da penhora à juntada do extrato atual da referida conta de capital, a fim de comprovar, de forma inequívoca, a existência e a disponibilidade do crédito para fins de constrição, bem como determinou, paralelamente, a penhora da parte ideal de imóvel de titularidade do executado, localizada na Comarca de Ponta Grossa-PR.

Inconformada com o
decisum
, a agravante sustenta que a exigência do extrato bancário é indevida, por se tratar de documento protegido por sigilo bancário, e que a Declaração de Imposto de Renda seria suficiente para comprovar a existência da participação societária.

Argumenta, ainda, que a negativa judicial compromete a efetividade da execução e viola os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia, apesar das alegações da parte agravante, verifica-se que a manutenção da supracitada decisão é medida que se impõe.

Isto porque, segundo a Lei Complementar nº. 196/2022, que entrou em vigor no dia 24/08/2022, as quotas partes do capital social de cooperativa de crédito são impenhoráveis. Vejamos:

"
Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação vigente, e a devolução parcial é condicionada ainda à autorização específica do conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria executiva.

§ 1º São impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito."

Esse inclusive é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTA CAPITAL DE COOPERATIVA DE CRÉDITO – VEDAÇÃO – ART. 10, § 1º, DA LC N. 130/2009 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LC N. 196/2022 – RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da alteração promovida na LC n. 130/2009 pela LC n. 196/2022, fica expressamente vedada a penhora de cota capital de cooperativas de crédito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184193420248110000, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

E ainda dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PENHORA DE COTAS SOCIAIS QUE O EXECUTADO POSSUI JUNTO À COOPERATIVA DE CRÉDITO - IMPENHORABILIDADE - ART. 10, § 1º da LC 130/2009.
Considerando o disposto no art. 10, § 1º, da LC nº. 130/2009, com redação dada pela LC nº 196/2022, as quotas partes do capital social de cooperativa de crédito são impenhoráveis.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23505779520248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2024)

“Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que deferiu a penhora das cotas sociais pertencentes ao coexecutado nas sociedades. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de cotas sociais pertencentes à sociedade cooperativa. Recurso do executado. Inexistência de outros bens passíveis de penhora.
Penhora sobre cota de capital social de cooperativa de crédito. Hipótese em que deve ser observada a impenhorabilidade. Inteligência do art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº 130/09, com redação dada pela Lei Complementar nº 196/22. Impenhorabilidade que deve ser reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22598347620248260000 Fernandópolis, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 31/10/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE QUOTAS DA PARTE DEVEDORA JUNTO A COOPERATIVA EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO DESTA.
não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 832, CPC). Lei Complementar nº 196/2022 (que alterou a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 que dispõe acerca do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo) que expressamente consignou que são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito. pleito de constrição indeferido. manutenção. medida que se impõe. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00693915520228160000 Cascavel, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Assim, diante de tais fundamentos, considerando o disposto no artigo 10, § 1º, da LC nº. 130/2009, com redação dada pela LC nº. 196/2022, não há razão para alterar a decisão agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025